Tribunal: TJES
Processo: 0001741-68.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001741-68.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILBERTO PAULO DA SILVA SOUZA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001741-68.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: GILBERTO PAULO DA SILVA SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
ARTIGO
129, §1
3
,
DO CÓDIGO PENAL
,
NA FORMA DA LEI N.º 11.340/06.
1.
ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

2.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. C
IRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESVALORADAS SOB FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
DECOTE
DA
CULPABILIDADE
E CONDUTA SOCIAL
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
.
3
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos

da vítima,
sendo este
s
revestido
s
de especial valor probatório,
os quais foram corroborados pel
a confissão do próprio réu e pelo registro das câmeras de videomonitoramento
.
T
omando-se por base a
prova produzida no
s
autos, bem como pelos relatos
colhidos
,
verifica-se
que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no
delito
pelo qua
l
fora condenado,
não
m
er
e
cendo amparo o pleito absolutório
p
or
insuficiência probatória
.

2.
Necessário proceder ao decote
da
culpabilidade,
personalidade
e
motivos do crim
e
, em razão da fundamentação inidônea e genérica, sendo medida que se impõe o redimensionamento da pena-base,
a qual não pode ser conduzida ao mínimo legal, em razão da negativação da culpabilidade de forma devidamente fundamentada
.
3
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001741-68.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: GILBERTO PAULO DA SILVA SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
GILBERTO PAULO DA SILVA SOUZA JÚNIOR
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
6
ª Vara
Criminal da Serra
, que o condenou como incurso nas sanções do artigo
129, §1
3
, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, a uma pena definitiva de
09 (nove) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
.

Narra a denúncia, em síntese, que
no dia
30 de agosto de 2018
, o denunciado
ofendeu a integridade
da vítima
Danielly Siqueira Romani
,
causando-lhe lesões.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

através
d
o
boletim unificado nº
37102444
,

bem como pela prova oral produzida nos autos
.

D
a mesma maneira,
as provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
d
o réu
em relação
ao
delito
p
elo qu
a
l
restou condenado
.

I
nterrogado em juízo
,
o apelante
confessou
a prática delitiva,
afirmando que
os fatos ocorreram exatamente da forma narrada na denúncia
.

A
demais, revelou que a confusão entre o casal iniciou-se em razão de ciúmes
e, diante disso, agrediu a vítima, tendo, após, se arrependido e pedido perdão.

A
vítima Danielly
Siqueira Romani,
também em juízo,
embora tenha tentado fazer crer que foi sua a responsabilidade do início da discussão, confirmou que fora agredida pelo réu,
revelando que teve seus cabelos puxados e suas pernas atingidas por chutes
.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...] III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).

C
orroborando com os fatos narrados,
a simples observância do
vídeo contido na mídia de fl. 47 dos autos físicos
deixa evidenciada a
existência das
agressões do recorrente em face da
vítima
.

I
nobstante alegue a defesa ausência de comprovação da materialidade do delito em razão da
inexistência
de laudo pericial, fato é que
a vítima só foi ouvida na Delegacia de Polícia cerca de dois meses após a data do fato, tempo suficiente para que desaparecessem as lesões sofridas.

Além disso, a prova oral e material, em especial pelo vídeo das câmeras de videomonitoramento do condomínio, suprem a ausência do laudo e atestam a ocorrência do crime.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no
s

delitos
pelo
s
qua
is
fora condenado,
não
havendo que se falar em insuficiência probatória
.

Adiante, requereu a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal, com a desconsideração das circunstâncias negativamente valoradas
.

A
o apreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
o
MM. Ju
iz

considerou negativ
a
s a culpabilidade,

conduta social e circunstâncias do crime
,

fixando a pena-base em
07 (sete) meses de detenção

para o crime previsto no art. 129, §1
3
, do Código Penal
(pena do art. 129, §9º, do Código Penal)
,
sob os seguintes argumentos:

“
[...]

a
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, ao deixar a vítima ir embora e resolver de forma judicial a questão de visitação dos filhos;
[...] A
conduta social
não é boa, pois sua reiterada conduta criminosa demonstra sua atividade ilícita para o crime

[...]
As
circunstâncias do crime
[...] não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito em corredor de um prédio com fácil circulação
de pessoas e ainda na presença de dois filhos menores [...]
”.

Para a exasperação, deve o j
ulgador
respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

A
certadamente desvaloradas as circunstâncias do crime, porquanto o fato de terem sido as agressões físicas perpetradas na presença d
o
s
filho
s
menor
es
do casal demonstra a maior reprovabilidade da conduta.

Quanto as demais circunstâncias,
contudo, verifico que

o

M
agistrad
o

utilizou
fundamentação genérica, em descompasso
com o art. 93,
inciso
IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual
o aumento

decorrente desses v
etores

deve ser desconsiderad
o
.

Arrolo abaixo precedentes d
o Superior Tribunal de Justiça
sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
[...]
4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Sendo assim
, em vista da inidoneidade da fundamentação da
culpabilidade

e conduta social
,
é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores, razão pela qual, remanescente a valoração negativa d
as circunstâncias do crime
e
reduzindo a pena de forma proporcional
,

fix
o a pena-base

em
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

P
resente
s
a
s
atenuante
s
da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal)
e as agravantes contidas no art. 61, incisos I e II, alínea “f”, do Código Penal.
Por esse motivo, compenso a confissão com a reincidência e, em razão da segunda agravante,
fixo a pena
e
m 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de detenção
.

Inexistentes
circunstâncias a
tenuantes ou agravantes
, bem como
causas de d
iminuição ou aumento de pena
,
razão pela qual
torno definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

M
antenho incólumes
os demais
termos da sentença condenatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PARA

DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
a fim de
reduzir a
pena-base do recorrente
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)